Tribunal: TJES
Processo: 5014376-68.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014376-68.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: JANE CORDEIRO MEDEIROS e outros (3)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES DENTÁRIOS. NEGLIGÊNCIA. INSUCESSO DO TRATAMENTO. ABUSIVIDADE. FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Alegam os requerentes que na data de 18/03/2021 procuraram a requerida Kalil & Von Held Odontologia Ltda (Odontocompany), para fazer um tratamento odontológico que contemplava diversos serviços. A realização do tratamento dentário, ficou acordado em R$15.760,80, em 24 parcelas de R$656,70 cada, através de carnê. Ocorre que tempos depois, os autores perceberam que o carnê de pagamento contemplava somente um dos beneficiários. Após várias idas e vindas à requerida Odontocompany e diversos fatores que ocorreram, tais como: perda de dentes e implantes infeccionados, a 1ª autora foi informada da existência de novas despesas. Assim, além da quantia paga na contratação, a requerida ainda impôs o pagamento de outras 15 parcelas de R$140,00 cada. Neste momento, sem conhecimento dos autores, a requerida Odontocompany requereu um cartão de crédito junto à requerida
Brasil Card.
Em decorrência disso, a primeira autora teve o seu nome incluído no cadastro de inadimplentes do SPC e SERASA ficando impossibilitada de realizar compras no comércio e/ou realizar transações financeiras em que a consulta do seu nome/CPF era necessária. Relata que tentou solucionar o problema, sem êxito, razão pela qual ajuizou a presente demanda, requerendo que as requeridas sejam condenadas solidariamente a indenizar os Requerentes por Danos Morais, em quantia equivalente a R$20.000,00. Que seja declarado a inexistência de débito entre as partes em relação aos contratos de prestação de serviços odontológicos e de financiamento entabulados; condenação das requeridas na obrigação de fazer consistente no cancelamento definitivo do suposto débito registrado no SPC/SERASA; bem como a retirada em definitivo do nome da autora dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito; sejam as requeridas condenadas ao ressarcimento pelos danos materiais causados, devendo ser condenadas ao pagamento da quantia de R$10.526,34, em dobro.

2.

O juízo de origem
julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela 1ª ré e procedente em parte o pedido inicial dos autores para declarar a inexistência de débitos remanescentes relacionados aos negócios em debate nos autos, como de rigor; Condenou os réus solidariamente a absterem-se de cobrar os valores das prestações dos contratos objeto dos autos, sob pena de pagamento de multa de R$100,00 por cada nova cobrança realizada, até o limite de R$ 5.000,00; Condenou os réus solidariamente a restituírem o valor de R$ 10.526,34 em favor dos autores, bem como, que os réus sejam compelidos, solidariamente, a pagarem o valor de R$3.000,00 de danos morais para cada um dos consumidores, no total de R$6.000,00.

3. Recurso interposto pela parte requerida BrasilCard Instituição de pagamentos Ltda, o qual requer a improcedência total dos pedidos, subsidiariamente a minoração do dano moral para que seja arbitrado dentro da proporcionalidade, sem que haja o enriquecimento ilícito.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
Quanto ao pedido de minoração dos danos morais, a situação narrada é configuradora de lesão extrapatrimonial e não se confunde com o mero diss
abor cotidiano. Escorreita sentença neste sentido: “
Os fatos em debate foram realmente angustiantes para os autores, especialmente porque relacionados a aspectos sanitários e estéticos, que, sem dúvida, impactam o bem-estar de quem sofre com repercussões indesejadas em relação a tais circunstâncias da vida. Demais disso, também restou demonstrada certa abusividade na conduta especialmente da 1ª fornecedora, cuja recalcitrância em solucionar o respectivo problema de consumo, que foi provocado por ela mesma, restou injustificada. Sem contar o tempo excessivamente gasto pelos consumidores para a resolução da questão ante a postura resistentemente defensiva da prestadora de serviços odontológicos. Estas circunstâncias somam cenário de prejuízo extrapatrimonial latente.”
Com isso,
é inegável a presença do dano moral na hipótese narrada, sendo devida a indenização.

6. Da conclusão. Recurso inominado interposto pela parte requerida
CONHECIDO E IMPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7.

Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)